Tribunal: TJSP
Processo: 2183021-18.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de liquidação Atualização monetária –– Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Determinado prosseguimento da execução, observado o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183021-18.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARILEIDE PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183021-18.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2183021-18.2018.8.26.0000 – São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agda. Marileide Pereira da Silva.
Juíza Heliana Maria Coutinho Hess.
Voto no 36.132
Vistos.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
Conta de liquidação
Atualização monetária
Adoção da TR como índice de correção
monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 Inadmissibilidade
Determinado
prosseguimento
da
execução,
observado
o
julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF - Recurso
parcialmente provido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social INSS visando a reforma da r. decisão a fls. 72 (do
feito subjacente) que, nos autos da ação promovida por Marileide Pereira da
Silva, ora em fase de execução, acolheu os cálculos apresentados pelo Contador
Judicial.
Bate-se pela incorreção do cálculo homologado porque
indevida atualização monetária pelo INPC, quando o correto seria a adoção da
TR, nos termos da Lei 11.960/2009.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.
Resposta a fls.
2 O V. acórdão exequendo condenou a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente, disciplinando, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183021-18.2018.8.26.0000 -Voto no
3
“A atualização monetária das parcelas em atraso observará
os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores. Os
juros de mora são devidos englobadamente sobre as parcelas
vencidas até a data da citação e, a partir daí, mês a mês, de forma
decrescente.
Ainda quanto aos juros de mora e correção monetária, é de
se observar que, a partir de 30.06.2009, deve ser aplicada a Lei no
11.960/2009, considerando-se, contudo, o decidido nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, em relação a seu âmbito de eficácia e
respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810
do STF (RE no 870.947/SE)” (fls. 25
do feito subjacente

destaquei). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das
parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183021-18.2018.8.26.0000 -Voto no
4
(destacamos).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como índice
de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do Tema
810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão, determinando,
com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009, para fins de atualização
monetária das parcelas em atraso.
Verifica-se, na hipótese dos autos, que o cálculo
apresentado pela autora a fls. 12/14 do feito subjacente está em harmonia com o
que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE)
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Assim, acolho parcialmente o recurso para afastar o
cálculo apresentado pelo Contador Judicial e determinar o prosseguimento da
execução pelo valor de R$ 103.205,05.
3 Daí porque, ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)